Tribunal: TJSP
Processo: 1003839-36.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA – Cobrança compulsória feita em 3% sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais de São Vicente – Ilegalidade – Lei Municipal não recepcionada no tocante à obrigatoriedade da contribuição - Inteligência dos artigos 5o, inciso XX, e 149, § 1o, todos da Constituição da República – Lei 11.960/09 que deve ser aplicada quanto

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA – Cobrança compulsória feita em 3% sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais de São Vicente – Ilegalidade – Lei Municipal não recepcionada no tocante à obrigatoriedade da contribuição - Inteligência dos artigos 5o, inciso XX, e 149, § 1o, todos da Constituição da República – Lei 11.960/09 que deve ser aplicada quanto aos juros moratórios, observando-se os comandados expostos nos julgados de repercussão geral, relativos aos Resp 1495.146/MG, Tema 905, do Superior Tribunal e Justiça e RE 870.947/SE , Tema 810, do Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada apenas neste ponto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003839-36.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante CAIXA
DE SAÚDE E PECÚLIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE, são
apelados CHRISTIANE PERES SEGAMARCHI, TANIA OLIVEIRA NUNES e
NELSON JORGE FREIRE NETO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590
Apelante: Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente
Apelados: Christiane Peres Segamarchi, Tania Oliveira Nunes e Nelson Jorge
Freire Neto
Comarca: São Vicente
Voto no 40.508
CONTRIBUIÇÃO
PARA
ASSISTÊNCIA
MÉDICO-
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA Cobrança compulsória
feita em 3% sobre os vencimentos dos servidores públicos
municipais de São Vicente Ilegalidade Lei Municipal não
recepcionada no tocante à obrigatoriedade da contribuição -
Inteligência dos artigos 5o, inciso XX, e 149, § 1o, todos da
Constituição da República
Lei 11.960/09 que deve ser
aplicada quanto aos juros moratórios, observando-se os
comandados expostos nos julgados de repercussão geral,
relativos aos Resp 1495.146/MG, Tema 905, do Superior
Tribunal e Justiça e RE 870.947/SE , Tema 810, do Supremo
Tribunal Federal Sentença reformada apenas neste ponto
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls.156/164),
interposta em face de sentença (fls.145/151), cujo
relatório
se
adota,
proferida
em
ação
de
procedimento ordinário, proposta por funcionários
públicos
municipais,
buscando
a
cessação
da
contribuição para assistência médico-hospitalar e
odontológica, que é compulsoriamente cobrada em 3%
dos
seus
vencimentos,
aduzindo
que
referida
cobrança é inconstitucional, pois a instituição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
3
contribuição social é de competência exclusiva da
União, com exceção daquelas destinadas ao custeio
de regime previdenciário próprio dos servidores.
Precedida
de
liminar, a ação foi
julgada parcialmente procedente.
Apela a ré, buscando a inversão do
resultado do julgamento, aduzindo que o art. 149,
parágrafo 1o, da Constituição Federal, não leva á
conclusão
de
que
a
Carta
Magna
pretendeu
restringir a cobrança de contribuição para a
assistência á saúde criada pelo Município, bem
como,
que
referido
dispositivo
constitucional
deve ser interpretado em conjunto com o art. 194,
da C.F. Por fim, pleiteia a aplicação da Lei
11.960/09, com os juros moratórios aplicados à
caderneta de poupança
Contrarrazões a fls. 168/173.
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
O presente recurso merece provimento
parcial, apenas para a aplicação da lei 11.960/09.
Quanto ao mérito, será improvido.
Há jurisprudência pacífica nesta Corte
de que é indevida a cobrança de contribuição
compulsória para custeio de assistência à saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
4
Verifique-se
a
ementa
dos
recentíssimos julgados a esse respeito:
Servidor público do município de São Vicente Cobrança compulsória de
contribuição Assistência médico-hospitalar
e
odontológica
Impossibilidade
Lei
municipal não recepcionada no tocante à
obrigatoriedade da contribuição - Art.
149, § 1o, da CF - Adesão deve ser
voluntária - Sentença mantida. Honorários
advocatícios - Fixação por equidade, nos
termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.
Processual
Civil
-
Prequestionamento
Desnecessidade de citação numérica dos
dispositivos legais invocados, conforme
jurisprudência do STJ e STF.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E
DA
RÉ.
(Apelação
cível
no
0000453-88.2018.26.0590,
julgada
em
29/01/2020, 11a Câmara de Direito Público,
Relator Des. Afonso Faro Júnior).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São Vicente.
Contribuição compulsória a título de assistência médico hospitalar e odontológica Inadmissibilidade. Ação julgada procedente Sentença mantida,
afastada a preliminar de incompetência.
Verba honorária que não comporta redução.
RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
Cível
no
1002115-26.8.26.0590,
jugada
em
07
de
novembro de 2019, 12a Câmara de Direito
Público, Relatora Desa Isabel Cogan).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
5
COMPETÊNCIA
Preliminar
de
competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública
Inexistência
deste
Juizado
na
Comarca de São Vicente Artigo 2o, § 4o, da
Lei no 12.153/2009 Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO Ação ajuizada contra a Caixa de
Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais
de
São
Vicente,
com
o
objetivo
de
suspender o debitamento mensal do custeio
da assistência médico hospitalar e odontológica A contribuição objeto da demanda deve ser facultativa, não
obrigatória Inteligência dos artigos 5o,
inciso
XX,
e
149,
§
1o, todos da Constituição da República Precedentes desta Corte Honorários fixados por
arbitramento Quantum mantido Apelação não
provida.
(Apelação
Cível
no1007797-59.2018.8.26.0590,
julgada
em
11de fevereiro de 2020, 5a Câmara de
direito Público, Rel. Fermino Magnani Filho). Ao se prever a exigência de contribuição compulsória para o regime de
assistência médica e hospitalar, consubstanciou-se
ofensa ao artigo 149, §1o, da Constituição da
República, uma vez que tal preceito possibilita a
instituição pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios apenas de contribuições para o custeio
do regime próprio de previdência, e não do sistema
de saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
6
Assim,
os
descontos
mandatórios
realizados pela autarquia eram e continuam sendo
inconstitucionais, pois ficaram incompatíveis, a
partir daquela, com a ordem constitucional vigente. Aliás, há decisão proferida pelo
colendo Órgão Especial deste Tribunal em que foi
reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança de
contribuição em muito similar à ora guerreada:
“Inconstitucionalidade - Incidente - Lei santista que
criou
desconto
previdenciário
sobre
pensões
e
aposentadorias para assistência médica - Violação às
regras constitucionais vigente desde sua criação -
Arguição procedente”.
A
compulsoriedade
na
cobrança
da
apontada contribuição constitui, ainda, ofensa à
liberdade de associação prevista no artigo 5o, XX,
da Constituição da República.
Portanto, reconhecida a impossibilidade de cobrança compulsória dessa
contribuição, correta a r. sentença que determinou
a cessação dos descontos efetuados pelo réu, bem
como a restituição dos valores descontados da
pensão da autora a partir da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
7
No entanto, apenas em um ponto o
presente recurso será provido. É que quanto à
aplicação
da
Lei
11.960/09,
há
julgados
de
repercussão geral, do S.T.J. e do S.T.F., que
fixaram definitivamente o entendimento a ser
adotado quanto à aplicação da Lei 11.960/09.
Desta foram, a r. decisão de primeiro
grau comporta aperfeiçoamento em relação à
disciplina dos juros e da correção monetária,
tendo em vista o julgamento, pelo c. Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário
870.947/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux,
ocorrido em 20 de setembro de 2017, apreciando
o Tema 810 da repercussão geral, e o julgamento
dos
quatro
embargos
de
declaração
opostos
contra aquela decisão, rejeitados sem qualquer
modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, ocorrido em 3 de outubro de 2019.

No
que
se
refere
aos
juros
moratórios, que só incidem uma única vez até o
efetivo pagamento, o entendimento esposado é no
sentido de que o Estado e o particular, credor
público e credor privado, devem estar sujeitos
ao mesmo regime de tratamento no contexto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
8
uma relação jurídica de igual natureza:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”
(realce acrescido).
Quanto
à
correção
monetária,
o
entendimento explicitado pelo Supremo Tribunal
Federal é o de que a remuneração da caderneta
de poupança não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, uma vez que desvinculada da variação
de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da
moeda em virtude do fenômeno inflacionário:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
9
se destina.”
Desta forma, ante o posicionamento
adotado pelo STF, mantido após o julgamento dos
embargos de declaração, o valor devido nestes
autos
deve
ser
atualizado
monetariamente
segundo o IPCA-E, desde a data fixada na
sentença; e, por se tratar de débito oriundo de
relação
jurídico-tributária,
devem
ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário.
Importante consignar que a natureza da
Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo
princípio “tempus regit actum”, razão pela qual
não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento,
independentemente da data de sua propositura. No
entanto,
a
referida
lei,
que
trouxe
novo
regramento concernente à atualização monetária
e aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, não deve retroagir a período anterior à
sua vigência.
Assim, no caso de eventuais parcelas
devidas e anteriores à vigência da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
10
11.960/2009, os acessórios deverão seguir os
parâmetros
definidos
pela
legislação
então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária a
ser calculada segundo os parâmetros da tabela
prática do Tribunal de Justiça e juros de mora
de 0,5% ao mês.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O
ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA
SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade
de aplicação imediata às ações em curso da Lei
11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-
F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de
correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas "condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza", quais
sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança". 2. A
Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS,
entendeu por bem alterar entendimento até então
adotado, firmando posição no sentido de que a Lei
11.960/2009,
a
qual
traz
novo
regramento
concernente à atualização monetária e aos juros de
mora
devidos
pela
Fazenda
Pública,
deve
ser
aplicada, de imediato, aos processos em andamento,
sem, contudo, retroagir a período anterior à sua
vigência. 3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal, ao decidir que a Lei
9.494/97,
alterada
pela
Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001, que também tratava de consectário da
condenação (juros de mora), devia ser aplicada
imediatamente aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
11
juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por
outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão
seguir
os
parâmetros
definidos
pela
legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência
da recorrente no que se refere à incidência do art.
5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a
29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o
princípio do tempus regit actum. 6. Recurso afetado
à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da
Resolução 8/STJ. 7 Cessam os efeitos previstos no
artigo 543-C do CPC em relação ao Recurso Especial
Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão
somente às modificações legislativas impostas pela
MP 2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada. 8. Recurso especial parcialmente provido
para determinar, ao presente feito, a imediata
aplicação do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de
sua vigência, sem efeitos retroativos.” (realce
acrescido)
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2011,
DJe
02/02/2012)
“Agravo
regimental.
Juros
de
mora.
1.
Constitucionalidade
do
Art.
1o-F
da
Lei
n.
9.494/1997, inserido pela Medida Provisória n.
2.180-35/2001. Aplicação imediata. Precedentes: RE-
AgR 479.408, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe 5.2.2010. 2. Inversão, neste
ponto,
dos
ônus
da
sucumbência.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento” (realce
acrescido)
(AI 754.077-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 5.9.2011)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDENAÇÃO JUDICIAL

EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA

VERBAS
REMUNERATÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORES E EMPREGADOS
PÚBLICOS LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS
POR
CENTO)
AO
ANO

VALIDADE
JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, NA
REDAÇÃO
DADA
PELA
MP
No
2.180-35/2001

POSSIBILIDADE
DE
SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS EM CURSO
ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO
STF
PRECEDENTES
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”
(AI 791.897-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Turma, DJe 9.6.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
12
Por fim, aplicável o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE, Tema 810,
mesmo antes da publicação do Acórdão ou de seu
trânsito
em
julgado,
pois,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA
DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA
ATA
DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA.
REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
1. O cabimento da reclamação não está condicionado
a publicação do acórdão supostamente inobservado.
2.
A
decisão
de
inconstitucionalidade
produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento
publicada impõe autoridade aos pronunciamentos
oriundos
desta
Corte.
4.
Agravo
regimental
provido.” (realce acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno,
julgado
em
02/02/2006,
DJ
18-08-2006
PP-00018
EMENT
VOL-02243-01
PP-00116
RTJ
VOL-00199-01 PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006,
p. 247-249)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas.
Precedentes.
1.
A
Corte
possui
o
entendimento de que a existência de precedente
firmado
pelo
Plenário
autoriza
o
julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case. 2. Agravo regimental não
provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021,
§ 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em
valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a
ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o,
3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão
do benefício de gratuidade da justiça.” (realce
acrescido)
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-198
DIVULG
01-09-2017
PUBLIC
04-09-2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
13
No mesmo sentido é o entendimento
desta c. 3a Câmara de Direito Público:
“Agravo de instrumento. Atualização monetária.
Observância ao julgado do Supremo Tribunal Federal
relativo
ao
Recurso
Extraordinário
870.940/SE
(tema 810). Inocorrência de violação à coisa
julgada. Atualização monetária que é matéria de
ordem pública e, por isso, pode ser declarada em
qualquer tempo e grau de jurisdição. Ausência de
trânsito em julgado do acórdão paradigma que não
impede a respectiva aplicação imediata. Recurso
provido, portanto.” (realce acrescido)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2008431-62.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A
atualização
monetária
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se
aplica a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E, para fins de recomposição patrimonial da exequente,
independentemente do trânsito em julgado do v.
acórdão proferido no Recurso Extraordinário n.
870.947 (TEMA 810). Decisão mantida. Recurso não
provido.” (realce acrescido)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000763-23.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Aplicação dos critérios
estabelecidos
na
Lei
no
11.960/09
para
a
atualização monetária do débito - Impossibilidade
- Inconstitucionalidade reconhecida no julgamento
do RE no 870.947/SE (Tema no 810) - Desnecessidade
do trânsito em julgado - Precedentes - Recurso
improvido.” (realce acrescido)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003839-36.2016.8.26.0590 -Voto no
14
2050424-85.2018.8.26.0000; Relator (a): José Luiz
Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 15/05/2018; Data de Registro:
16/05/2018)
Para fins de acesso às Instâncias
Superiores, considera-se prequestionada toda a
matéria debatida, relativa à Constituição e à Lei
Federal, desnecessária a menção específica a cada
um
dos
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais invocados e pertinentes aos
temas em discussão.
Isto posto, dá-se provimento parcial
ao recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator